Tribunal: TJMT
Processo: 0005207-08.2013.8.11.0045
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005207-08.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (EMBARGANTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGANTE), ANTONIO FORTUNATO STOQUERO - CPF: 309.427.800-00 (EMBARGANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGADO), LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI - CPF: 258.764.220-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA – ENTREGA DE SEMENTES DO TIPO P98Y11 COM TRATAMENTO INDUSTRIAL DENOMINADO INVICTA COMPLETA – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO – OMISSÕES NÃO VERIFCADAS -

VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE - Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLOVIS ROGÉRIO CORTEZIA E OUTROS, nos autos do Recurso de Apelação Cível, contra o v. acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido,
“já que a empresa/ré conseguiu demonstrar os fatos modificativos e extintivos do autor ou seja, que não praticou qualquer ato ilegal, que justificasse a procedência do pedido de ressarcimento, já que houve pacto, quando a possibilidade de ocorrência da referida “alea”
. A sentença condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado a causa (Id. 134642154)

Os embargantes sustentam que o r. acórdão é omisso “quanto a Inobservância das regras estabelecidas no
§4º
(ineficácia do ato bilateral) do art.
485
, e
parágrafo único
do art.
200
(possibilidade de retratação), ambos do CPC/15, que evidenciam a Perda do Objeto por Fato Superveniente e seus efeitos: Princípio da Causalidade (
art. 85
,
§10,
CPC/15), bem como omissão quanto à injusta retenção do valor pago referente ao que não foi entregue, o que geraria, como consequência os danos morais, já que o valor somente foi devolvido após a citação, sem nenhuma justificativa pela demora.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, sanada as omissões apontadas, seja o pedido julgado procedente; requer ainda a “expressa manifestação sobre os pontos elencados neste recurso se faz necessária para aclarar o v. acórdão, bem como para que a decisão não incorrer em
falha na sua fundamentação
, forte no que estabelece o artigo
489
, §1º e seus incisos, todos do CPC” (Id.
139609175)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 141097691, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso porque não observou as disposições contidas
§4º
(ineficácia do ato bilateral) do art.
485
, e
parágrafo único
do art.
200
(possibilidade de retratação), ambos do CPC/15, que evidenciam a Perda do Objeto por Fato Superveniente e seus efeitos, bem como o dano moral em razão da retenção do valor pago pelo produto não entregue, não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A preliminar de confunde com o mérito e com ele será analisado e julgado.

Visando o plantio de soja em uma área de 5.500ha, referente a safra 2013/2014, os apelantes, em 25.3.2013, adquiriram da empresa/apelada, 17.600 sacas de semente de soja de 25kg cada, do tipo P98Y11, na peneira n.02 “P2”, devidamente tratadas com o tratamento industrial denominado AVICTA COMPLETO, que deveriam ser entregues em embalagens tipo “jumbo beg”, diretamente na sede da fazenda dos autores, pelo preço de U$ 46,49 a saca de soja, pagos pela conversão do PTAX (índice oficial do Banco Central) de dois dias anteriores ao pagamento.

Considerando que a previsão do início da safra 2013/2014, se iniciaria no dia 15.9.2013, as sementes de soja deveriam ser entregues no período compreendido entre 16.8.2013 a 31.08.2013, e o pagamento realizado no dia 5.4.2013.

Visando garantir as sementes, os apelantes anteciparam o pagamento e, em 4.4.2013, pagaram o valor de R$ 1.651.094,20, mas receberam apenas 12.055 sacas de soja de 25kg, restando um total de 5.542 sacas a receber do total acordado (17.600).

Além disso, relatam que, das 12.055 sacas de 25kg recebidas, 5.735 sacas não foram entregues com o tratamento industrial denominado “AVICTA COMPLETO”, previsto no contrato, e isso poderia comprometer a produção, já que o referido tratamento influencia diretamente na produtividade da lavoura.

Com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, devido a perda do interesse no recebimento/entrega das 5.545 sacas de soja compradas e pagas de forma antecipada, em razão do início do plantio da safra 2013/2014, os apelantes requereram a emenda da inicial, convertendo o pedido de obrigação de fazer, em perdas e danos visando a
“reparação dos prejuízos materiais nas modalidades de danos emergentes e lucros cessantes, bem como os danos morais também decorrentes do parcial inadimplemento contratual”.

Contudo o pedido foi julgado improcedente nos seguintes termos:

Pois bem, no caso em análise, verifica-se que as partes com base na proposta de venda anexa p.20 dos autos, negociaram a entrega de 17.600 sacas de semente soja, da variedade P98Y11, com tratamento avicta completo.

Contudo, no verso da referida proposta, constam as condições gerais de venda, sendo que em uma das condições fixadas, especificamente no item “3”, nos traz a seguinte informação, verbis: “no caso de impossibilidade do pedido ser atendido, por falta de estoque ou outras razões, o mesmo será modificado com a anuência do comprador ou cancelado”.

O autor concordou com a referida cláusula e agora não pode alegar desconhecimento. O contrato é válido, contêm cláusula expressa de condição suspensiva, não havendo como se sujeitar a aplicação do contrato, somente na parte que beneficia ao contratante.

A condição suspensiva, é aquela que suspende os efeitos do ato jurídico durante o período de tempo em que determinado evento não ocorre.

Prevê o artigo 125, do Código Civil, que “subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa” Como já exposto acima, os contratos agrícolas, são contratos de risco, e nesse caso, a parte autora, assumiu o risco, que no caso, seria a impossibilidade de entrega do pedido, por falta de estoque e, foi, exatamente isso o que ocorreu.

Segundo a cláusula acima, caso não houvesse a possibilidade de entrega da semente comprada poderia o vendedor substituir por outro, com anuência do comprador, ou então cancelá-lo.

No caso o autor não aceitou a modificação, ou seja, a substituição por outra semente, assim a outra opção do vendedor, seria o cancelamento da venda da parte da semente não entregue.

Os depoimentos testemunhais colhidos guardam sintonia coma prova documental produzida, eis que dão conta que a forma de aquisição de semente, por antecipação de valor, é usual, no mundo do agronegócio da região, sendo que em razão do risco decorrentes das condições climáticas, pode ocorrer realmente de não se ter a quantidade de semente prometida, o que de fato, só vem a justificar a previsão e consequente inclusão da cláusula terceira no contrato de compra e venda, entabulado entre as partes.

De igual modo as testemunhas ouvidas confirmam ainda, que a parte autora foi avisada, no mês de junho a julho de 2013, antes da abertura da janela de plantio, sobre a impossibilidade de entrega da totalidade da semente, ou seja, em tempo suficiente, para que aceitasse a entrega de outras sementes, constantes do portfólio da empresa, ou efetuasse a aquisição de sementes de outras empesas (...)

(...)

Assim, entendo que a questão de maior ou menor produtividade, foi risco assumido pelo autor, quando se conformou com os termos do alegado contrato, ou mesmo promessa, de compra e venda, não podendo agora pleitear indenização.

De qualquer modo, o laudo pericial de pp. 246/293, bem como as notas fiscais do produtor anexas as pp. 369/857, só vem a comprovar que embora toda a correria, para a compra da semente faltante, mesmo assim, o autor conseguiu comprar a parte da semente não entregue, e ainda assim, obteve uma produtividade de mais ou menos 55 sacas de soja, por hectare, volume produtivo considerado bom, conforme depoimento testemunhais colhidos, por ser a medida de produção praticada na região.

Assim, entendo, que o requerido conseguiu demonstrar os fatos modificativos e extintivos do pedido do autor, ou seja, praticou qualquer ato ilegal, que justificasse a procedência do pedido de ressarcimento, já que houve pacto quando a possibilidade de ocorrência da referida “alea”
Inicialmente, cumpre destacar que a formação da convicção do Juízo, como exposta na sentença, tenha se dado em consonância com os depoimentos e provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] V - Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...].(AgInt no AREsp 1997132/AL,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022). (Grifos nossos).

Cumpre destacar que, se a empresa se dispôs a ofertar um determinado produto no mercado, deve tê-lo disponível em seus estoques, ou, ainda, ter fornecedores capazes de garantir-lhe a entrega no tempo e moldes contratados, sob pena de ter que ressarcir os valores pagos pela demora ou não entrega do produto.

No caso, o contrato assinado entre as partes e denominado
“Proposta de Vendas”
, previa em suas
“Condições Gerais de Venda”
o seguinte:

1. O comprador ao receber este pedido de compra ou a mercadoria concorda que a venda dos produtos é feita com as seguintes limitações e exigências:

(...)

3. No caso de impossibilidade do pedido ser atendido, por falta de estoque ou outras razões, o mesmo será modificado com a anuência do comprador ou cancelado”.

(...)

12. Os prazos de entrega se entendem automaticamente prorrogados da data estipulada neste pedido, por motivo de força maior, que será previamente comunicado ao comprador.

13. Compete ao comprador conferir os dados legais de faturamento e informar quaisquer alterações antes do prazo de entrega.

A empresa/apelada afirma que
“ao saberem que não poderiam entregar (aos apelantes) as 17.600 sacas de 25kg de sementes de soja P98Y11, Peneira P2, tratadas com Avicta Completo”,
entraram em contato e informaram da situação, e que mesmo assim, os apelantes
“anuíam em modificar o pedido inicial e aceitaram receber 12.055 sacas de 25kg de semente, dos quais 6.320 sacas possuíam tratamento de Avicta Compleo e 5.375 não possuíam o tratamento.

Segue narrando que em 26.6.2013, o represente comercial da empresa, responsável pela venda de sementes naquela região, juntamente com o gerente regional de vendas Sr. Arno Othmar Simmler estiveram na fazenda dos apelantes e
“comunicaram pessoalmente que não seria possível atender a totalidade da proposta de compra das sementes”
, ou seja, a comunicação da impossibilidade do atendimento do pedido foi feita em 26.6.2013, muito antes do prazo estipulado para a entrega das sementes (16.8 a 30.8.2013), bem como, com bastante antecedência do prazo para o início do plantio da safra 2013/2014 (15.9.2013).

As Notas Fiscais (Id. 107823457 – pág. 8/19), os Termos Entrega de Mercadoria (Id. 107823458 pag. 1/10 e Id. 107823457 pag. 21/23), assim como o Termo de Conformidade de Sementes (Id. 107823458 -12/34), comprovam a entrega e o recebimento das 12.055 sacas de 25kg de semente tipo P98Y11 – P2, com o tratamento invicta completo e 5.735 sacas de seja do mesmo tipo, mas sem o tratamento industrial.

O problema está em saber se há comprovação de que a empresa realmente comunicou a impossibilidade de entrega das sementes, antes do período determinado para a entrega do produto (16 a 31.8.2013) e se os apelantes concordaram previamente com tais modificações.

Nos depoimentos colhidos em Juízo, observa-se que houve uma negociação entre a empresa e os apelados acerca da impossibilidade de entrega das 17.600 sacas de soja contratadas.

Edemilson Calir Menezes, ouvido como informante relatou em Juízo que:
“teve contato com os autores, que teve a oportunidade de falar com o Clovis, contato em janeiro/2014 (...), que toda a venda de semente tem esse formato, a gente faz a programação com o cliente, se você consegue produzir você vai entregar na integra, mas se não tem, você da a opção para o cliente, você não tem como garantir a entrega, quem mexe com a agricultura tem conhecimento disso; que todo produto manda o dinheiro na frente, antecipado, que foi tentado ofertar para o seu Clovis, outro produto com características semelhantes, já que existe sementes iguais, que foi oferecido em meados de junho/2013, antes do iniciado a janela de plantio, pela Y12, mateial do mesmo ciclo e mesma performance, dentro do portifólio da Pionner”

Nesse sentido também é o depoimento de Marcos Cesar Froes de Moraes ao confirmar que é
“representante comercial, que vende a semente que a empresa requerida produz, que vende desde 2014, que tem conhecimento de o Arno, antigo gerente, que foi apresentado aos autores outras de semente aos autores, mas eles não quiseram adquirir, que não sabe dizer por que, essas variedades ofertadas seriam da mesma qualidade. Que a semente da Singenta não teria diferencial em termos de produtividade com a semente do requerido. Que na época tinha outro tratamento “standap top”, como avicta vai ter a mesma performance. Que sabe que foi um ano difícil seco, que tiveram perda também, que não entregaram porque não quiseram. Que se faz um pedido e não se sabe se vai conseguir, que faz o levantamento da demanda do produtor, que os produtores pagam adiantado, que a empresa está processando a semente dentro das UBS, que existem anos que produzem mais, devido aos fatores que acontece, que pode favorecer ou desfavorecer, que se não conseguiu fazer o suficiente, que se dá as opções, que sucedeu o representante anterior que era Rodrigo na época. Que no mês seis de 2013 foi ao cliente e disse que não tinha essa semente que faltava e os autores não aceitaram, que as sementes que foram ofertadas eram equivalentes as sementes não entregues, em potencial produtivo e características genéticas. (...), que fora o tratamento industrial os produtores têm condições de fazer o tratamento na fazenda, que através do manejo de solo é possível combater. (...); que fizeram propostas aos autores, mas eles não aceitaram, que isso foi no mês quatro ou no mês cinco, que quando vendo o portfólio não há promessa de nível de produtividade”

Já a testemunha arrolada pelos autores/apelantes Ricardo José Soares de Oliveira, sobre o tema também falou que
“acompanhava o dia a dia na fazenda, como assistente técnico da Singenta, que começou em maio de 2013, que ia uma vez por semana, ficou até agosto de 2016, que prestava assistência técnica, para safra de 2013, que não sabe o volume, que a maior parte com a variedade da Pionner, que na correria conseguiram um volume de semente no começo de outubro e conseguiram plantar e colheram que foram três variedades de semente, uma da Pionner, outra da Singenta e outra TMG1174, que não conseguiram atingir a meta, porque tem várias possibilidades como clima e janela de plantio (...); que não teve bem seca, mas que tiveram dias nublados que interferiram no hábito de soja determinada, que no caso era a 1080 da Singenta. Que não existe garantia de produtividade, mas existe teto produtivo e estabilidade de produtividade de cada variedade nas várias regiões do Brasil (...), que estava na fazenda, que as sementes da Pionner chegaram final de setembro, dia 20 e pouco. Que pode ter sido entregue alguma carga antes disso (...)”

Rodrigo Ferrato Melo, testemunha dos autores relatou que
“trabalha na Pionner Sementes, gestor Arno, em março de 2013, Sr. Clovis nos chamou em seu escritório, para negociação das sementes da safra, sempre vem negociando antecipado, que no momento da negociação nós tínhamos toda a cota... eram 17.600 sacas, de 25kg, que Arno tinha recebido uma cota extra de 8000 sacas daí ele cedeu 5000 sacas, para finalizar a negociação do Sr. Clovis, e daí compôs todo o volume... depois de todo o processo eu me desliguei da empresa então não sei ao certo quanto foi entregue... que ficou de cota, em torno de 8000 sacas que foi entregue, se teve mais ajuste depois que saiu não tem como se posicionar, que não sabe se foi entregue semente sem o tratamento (...), que a entrega foi a partir de semente, que data que se inicia o plantio é de 15 de setembro até no máximo no final de outubro (...), que normalmente a semente é paga antecipada, à vista... (...), que chegou a comunicar o Sr. Clovis, em junho ou julho, que não teria toda a semente... que não sabe explicar porque da entrega de patê da semente sem o avicta, pode ser processo interno... que antes de sair em setembro, disse não teria como arrumar mesmo toda a semente... que trabalhava com uma cota garantida, de 30.000 sacas, mas tinha vendido para outros clientes, a cota do autor faltava 5.000 sacas, no caso de impossibilidade por falta de produto, o cliente será notificado, ou cancelado, diante do que estava escrito ai... que no campo de produção da semente da empresa não conseguiu produzir para entrega... que isso pode acontecer de não conseguir produzir e entregar, que não existe uma garantia de entrega... que foi um ano que teve estresse hídrico, faltou um pouco de água, que afeta a produtividade...(...), que confirma que em junho ou julho houve uma comunicação ao Sr. Clovis que não poderia atender, que foi oferecido outro material dentre outro do portfólio, mas era um material de ciclo maior (...)”

Dos testemunhos colhidos infere-se que os autores/apelantes, foram avisados com antecedência da impossibilidade de entrega das 17.600 sacas de soja, mas optaram pelo

recebimento de uma quantia menor e nas condições que lhes foram ofertadas pela empresa, tanto que receberam as sementes em sua propriedade antes do início do plantio.

Não pode alegar quebra unilateral do contrato, uma vez que a

empresa cumpriu o que recomendava o contrato nos casos de impossibilidade de seu cumprimento, qual seja, a garantia do cancelamento, ou a entrega de outro produto, que no caso, foi o que os apelantes fizeram, aceitaram uma quantidade menor de semente, mesmo uma parte não estando com o tratamento industrial solicitado (invicta completo).

Quanto ao restante das sementes não entregues, a empresa, em 24.01.2014, restituiu o valor corrigido, no montante de R$ 768.172,43, conforme faz prova os comprovantes de depósito juntados aos autos (Id. 107823458 pag. 36/37 e Id. 107823459 pag. 1/2).

Outrossim, com relação a perda de produtividade alegada pelos apelantes pelo uso de diferentes sementes, esta não restou totalmente comprovada. O Laudo Técnico, apresentados pelos apelantes e elaborado pela empresa Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda e Agricultura de Precisão, conclui que
“como podemos observa a cultivar Pionner 98Y11, produziu 57 sacas/hectare, já a cultivar Syngenta 1080 produziu 54 sacas/hectare e finalmente a cultivar TMG 1174 obteve uma produtividade de 50 sacas/hectare. Desta forma ocorreu uma diferença de produtividade de 05 sacas/hectare, quando comparamos a cultivar Pionner 98Y11 em relação as outras, Syngenta 1080 e TMG 1174”.

A perda de produção a que se referem os apelantes seria pelo fato de não terem plantado a área toda com a semente adquirida da empresa/apelada, mas a partir do momento em que aceitaram o recebimento de uma quantidade menor e fora dos padrões anteriormente contratados, assumiram os riscos de uma perda de produtividade, que conforme o laudo técnico não ficou tão abaixo do esperado para os níveis de produção da região.

Portanto, não havendo irregularidades no negócio entabulado entre as partes, não há que se falar em indenização por danos morais.

Também não merece reparo a sentença, no tocante a regra estabelecida no art. 85, §10, do CPC, quanto a fixação dos honorários advocatícios.

No julgamento dos embargos de declaração o Juízo assim se manifestou sobre o tema:
“Ademais, especificamente quanto a alegação de que ocorreu a perda do objeto por fato superveniente em relação ao pedido dano emergente e não uma desistência como restou na sentença, igualmente não merece amparo, visto que no momento em que parte manifesta expressamente não ter mais pretensão de receber indenização por danos emergentes, está de fato, desistindo do pleito em questão, cabendo assim, à parte, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários proporcionais à parcela da qual se desistiu (art. 90. § 1º, do CPC).

Não por isso, levando-se em conta que os autores/apelantes decaíram na totalidade de seus pedidos, corretamente aplicado pela sentença o ônus sucumbencial.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022